Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010483-60.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUZIA DE OLIVEIRA GAUDÊNCIO e outros em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Inventário n.o 1012097-74.2021.8.11.0041, determinou aos Agravantes a apresentação da Certidão Negativa de Testamento expedida pelo CENSEC, no prazo de 15 (quinze) dias.
De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por ausência de expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela em que o Juiz determina a intimação da parte para apresentar aos autos certidão negativa de testamento.
Ademais, de acordo com a regra do art. 1.001 do mesmo Codex, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento. (TJDF. Agravo Interno n.o 07132295320198070000 Rel. Des. FERNANDO HABIBE. 4.a Turma Cível. Julgado em 30/10/2019).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DECISÃO NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC –- APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabível o recurso de agravo interno contra decisão monocrática que nega seguimento ao recurso de agravo de instrumento. 2. A parte demandante requer a reforma da decisão impugnada para determinar o normal prosseguimento do agravo de instrumento, para que seja analisada a decisão de primeiro grau que determinou à parte autora a emenda da inicial, com a apresentação em juízo de documentos indispensáveis à propositura da ação. 3. In casu, nota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a despachar determinando a emenda da inicial, ou seja, impulsionou o feito, sem praticar qualquer ato de cunho decisório. Logo, o recurso está limitado à hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não permitindo o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15. (TJMT. Agravo Interno n.o 10097280720198110000. Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. Julgado em 22/11/2019).
Com efeito, pelo que se extrai dos autos, a Agravante se insurge contra ato judicial que apenas determinou a intimação da parte para juntar aos autos determinado documento de comprovação, e somente.
Depreende-se, assim, que o ato invectivado é despacho irrecorrível, posto que o Juiz a quo impulsionou o feito sem praticar qualquer ato de cunho decisório, o que não enseja a propositura do vertente Recurso.
Posto isso, não conheço do agravo, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora